Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-89.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE MEIO MAIS EFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de questionamento a respeito de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento tratar-se de medida extremamente onerosa.

2. A cognominada penhora no rosto dos autos consiste na constrição do bem objeto de disputa em outro processo judicial, ocasião em que deve ser observado o comando normativo previsto no art. 860 do CPC.

3. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do seu crédito, deverá ser determinada a adoção do modo menos gravosos para o devedor. O art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina prevê que é atribuição do devedor a indicação de outros meios eficazes e menos onerosos com a finalidade de substituir penhora anteriormente determinada.

4. A mera alegação de onerosidade excessiva, sem a indicação de outro bem passível de constrição para satisfação da obrigação, não é suficiente para que seja desconstituída a penhora formalizada no rosto dos autos.

5. Agravo conhecido e não provido.